Tribunal: CARF
Processo: 18470.729773/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.729773/2012-42
ACÓRDÃO
3301-014.942 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VULCAN MATERIAL PLÁSTICO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA ARTIGO 18,
§4o DA LEI 10.833/2003.
A entrega de declaração de compensação em formulário, pleiteando
crédito com fundamento em alegações de inconstitucionalidade de lei,
qualifica as compensações como não declaradas, nos termos da alínea “f”
do inciso II do artigo 74 da Lei no 9430/96, subsumindo na hipótese legal
de aplicação de multa isolada prevista no §4o do artigo 18 da Lei no
10.833/2003.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima e Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.942 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729773/2012-42
2
Trata de Auto de Infração de multa isolada, em razão de pedido de restituição
considerado não formulado e, em consequência, as declarações de compensação serem
consideradas não declaradas, no processo 13707.003615/2008-48.
A multa foi fundamentada no art. 18, §4 da Lei no 10.833/2003, no percentual de
75%, conforme TVF de fls. 44 e ss.
Em impugnação, a recorrente alegou:
1. Preliminarmente, a ausência de fundamentação do Auto de Infração e descrição
adequada da conduta;
2. No mérito, a ausência de subsunção do fato à hipótese de incidência da norma
que impõe a aplicação da multa, pois a autoridade fiscal não indicou qual alínea
do inciso II do §12 do artigo 74 da Lei no 9430.96 que suportaria a aplicação da
multa isolada e que, aparentemente, a autoridade fiscal considerou que o
crédito se referia a título público ou não se referia a tributos administrados pela
RFB
3. A inconstitucionalidade da multa aplicada por ter caráter confiscatório;
A DRJ julgou a impugnação improcedente, com a seguinte ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária Ano-calendário: 2009
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa
PROCEDIMENTO FISCAL. LEGITIMIDADE.
É legítimo o procedimento fiscal que, após proceder a intimações ao contribuinte
não obteve resposta.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA.
É cabível a imposição de multa isolada em razão de compensação considerada
não declarada nas hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações
previstas no art. 74 §12 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em recuso voluntário, a recorrente pleiteou a preliminar de nulidade do
lançamento, uma vez que o crédito objeto do pedido não se enquadra no rol taxativo do inciso II
do §12 do artigo 74 da Lei no 9.430/96, não tendo a fiscalização sequer indicado a alínea do inciso
II na qual estaria embasado o lançamento. Assim, pediu a nulidade do lançamento por vício
material.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.942 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729773/2012-42
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, relator.
A recorrente foi cientificada em 15/03/2019 (sexta-feira” e protocolou o recurso
voluntário em 16/04/2019, sendo, portanto, tempestivo.
A recorrente pleiteou a preliminar de nulidade do lançamento por ausência de
indicação do correto enquadramento legal e, no mérito, a falta de subsunção dos fatos à norma,
pois o crédito pleiteado pela recorrente não se enquadraria em nenhuma das hipóteses do inciso
II do §12 do artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Passo à apreciação dos argumentos.
O fato gerador da multa foi a consideração de entrega de compensações não
declaradas nas hipóteses do inciso II do §12 do artigo 74 da Lei no 9.430/96, sendo a multa isolada
aplicada no percentual de 75%, com fundamento no artigo 18, §4 da Lei no 10.833/2003, ambos
transcritos abaixo:
Lei 10.833/2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
[...]
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso.
Lei 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de
2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176, de
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.942 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729773/2012-42
4
2023) (Vide Lei no 14.690, de 2023) (Vide Medida Provisória no 1.314, de
2025)
[...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5
de março de 1969; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluída
pela Lei no 11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF. (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos
casos em que a lei: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
1 – tenha sido declarada inconstitucional pela Supremo Tribunal Federal em ação
direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
2 – tenha tido sua execução suspensa pela Senado Federal; (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
3 – tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado
a favor do contribuinte; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
4 – seja objeto de súmula vinculante aprovada pela Supremo Tribunal Federal nos
termos do art. 103-A da Constituição Federal. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
g) seja decorrente de pagamento indevido ou a maior que o devido, com
fundamento em documento de arrecadação que se verifique inexistente; ou
(Redação dada pela Lei no 15.265, de 2025)
h) seja decorrente do regime de incidência não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep ou da Cofins, cujo crédito não guarde qualquer relação com quaisquer
atividades econômicas do sujeito passivo, excetuados os casos de transformação,
incorporação ou fusão, em que podem ser consideradas as atividades da empresa
originária. (Redação dada pela Lei no 15.265, de 2025)
O Auto de Infração discrimina o enquadramento legal, remetendo ao artigo 18, §4 e
ao artigo 74, §12, inciso II, sem, contudo, indicar a alínea.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.942 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729773/2012-42
5
Porém, a descrição dos fatos e o fundamento do lançamento não se restringem ao
disposto, mas abrangem todos os documentos mencionados no Termo de Verificação Fiscal, como
o Despacho Decisório Retificador fls. 30, o Parecer Conclusivo Retificador fls. 3/29, a
representação Fiscal de fls. 33/34, juntados nos presentes autos.
O Parecer Conclusivo que fundamentou o Despacho Decisório do processo
13707.003615/2008-48, no qual se discutiu se as compensações eram não declaradas (ou não),
assim relatou a situação:
“Trata o presente do “PEDIDO DE RESTITUIÇÃO” (na realidade é de
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DO IPI) em formulário, constante à fl. 03,
acompanhado da Petição de fls. 04/19, apresentado em 26/09/2008 (na vigência
da IN SRF no 600/2005), no valor – inclusos JUROS COMPENSATÓRIOS – de R$
7.525.440,52 (sete milhões, quinhentos e vinte e cinco mil quatrocentos e
quarenta reais e cinquenta e dois centavos), de supostos créditos de IPI oriundos
de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem não-
tributados (NT), isentos ou tributados à alíquota zero , relativos aos períodos de
apuração compreendidos entre o 1o Trimestre de 1999 e o 4o Trimestre de 2007.
Com lastro no crédito supra, o contribuinte protocolizou, em 25/11/2009 (na
vigência da IN RFB no 900/2008), as Declarações de Compensação (DCOMP) em
formulário anexadas às fls. 1.848 e 1.899.
Alega, entretanto, que efetuou o “Pedido de Restituição” em formulário (papel)
pois o caso de que se trata não se em nenhuma das hipóteses de utilização do
Programa PER/DCOMP , ou seja, a IN SRF no 600/2005 não aponta a situação
geradora do crédito em questão como sendo uma dessas hipóteses , procedendo,
desse modo, de acordo com o disposto no § 3o do seu art. 16, que determina
sejam tais procedimentos “(...) efetuados mediante utilização do Programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante
petição/declaração (papel) acompanhada de documentação comprobatória do
direito creditório.”
Na referida Petição de fls. 04/19, argumenta, em apertada síntese, serem
INCONSTITUCIONAIS as restrições da legislação ao direito de crédito do IPI em
relação aos insumos NÃO TRIBUTADOS (NT), ISENTOS ou tributados à ALÍQUOTA
ZERO.
É o RELATÓRIO.
[...]
I – DA PROTOCOLIZAÇÃO DA DCOMP E DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO EM
FORMULÁRIO.
Inicialmente, para um melhor entendimento sobre o assunto que aqui será
tratado, eis um breve histórico da legislação pertinente: a transmissão eletrônica
de Pedidos de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação
iniciara-se com a edição da Instrução Normativa SRF no 320, de 11 de abril de
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.942 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729773/2012-42
6
2003, que aprovara o programa PER/DCOMP, disponível na Internet no endereço
<http://www.receita.fazenda.gov.br>.
No entanto, a obrigatoriedade de uso de tal programa eletrônico, para os casos
passíveis de sua utilização – a quase totalidade, saliente-se –, iniciou-se com a
edição da Instrução Normativa SRF no 360, de 24/09/2003, cujos artigos 2o, III e V,
4o e 12 assim determinavam, in verbis:
[...]
NORMATIVA RFB n° 900/2008 “DO RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DO IPI Art. 21.
Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão utilizados
pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
(...)
§ 6o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão
efetuados pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica mediante a utilização
do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante
petição/declaração
em
meio
papel
acompanhada
de
documentação
comprobatória do direito creditório.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A COMPENSAÇÃO EFETUADA MEDIANTE
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível
de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos
arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação constante do
Anexo VII, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
[...]
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
I - o crédito que: (...)
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos
casos em que a lei: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 973, de 27 de
novembro de 2009 )1 - tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.942 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729773/2012-42
7
de constitucionalidade; (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 973, de 27 de
novembro de 2009)
2 - tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; (Incluído pela
Instrução Normativa RFB no 973, de 27 de novembro de 2009 )3 - tenha sido
julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do
contribuinte; ou (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 973, de 27 de
novembro de 2009 )4 - seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo
Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal; (Incluído pela
Instrução Normativa RFB no 973, de 27 de novembro de 2009
(...)
XI - o crédito que não seja passível de restituição ou de ressarcimento;
[...]
Art. 98. Ficam aprovados os formulários:
(...)
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento , o reembolso
ou a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser
requerido ou declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do programa
PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP , para fins do disposto nos § 2o deste artigo, no § 2o do art. 3o, no § 6
o do art. 21 , no caput do art. 28 e no § 1 o do art. 34 , a ausência de previsão da
hipótese de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no
aludido Programa , bem como a existência de falha no Programa que impeça a
geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3 o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à
RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do
documento por ele apresentado no disposto no § 1 o do art. 39 .
§ 5o Não será considerada impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, a restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na
legislação tributária.
[...]
Ora, não foi por falha nem tampouco pela ausência de previsão de hipótese
passível de Ressarcimento no Programa PER/DCOMP, de modo que ele
(RESSARCIMENTO) não pudesse ser requerido e as DCOMP declaradas
eletronicamente à RFB (IN SRF no 600/2005, art. 76, § 2o; IN RFB no 900/2008, art.
98, § 2o), que o interessado protocolizou, em formulário , o PEDIDO DE
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DO IPI de fl. 03 e as Declarações de Compensação
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.942 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729773/2012-42
8
(DCOMP) anexadas às fls. 1.848 e 1.899, mas, sim, porque pretendeu superar,
como será adiante demonstrado na segunda etapa deste Despacho Decisório,
impeditivo legal a tais compensações – in casu, creditamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) em hipótese (insumos NÃO-TRIBUTADOS (NT),
ISENTOS ou tributados à ALÍQUOTA ZERO) não permitida pela legislação em vigor
e, além disso, em parte apurado há mais de cinco anos . E isso não é caracterizado
como impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o que autorizaria a
apresentação do pleito em formulário , mas, sim, restrição nele incorporada em
cumprimento ao disposto na legislação tributária, como deixou bem claro o § 5o
do art. 98 da IN RFB no 900/2008.
II – DO MÉRITO.
II.1 – DA PRESCRIÇÃO.
II.2 – DA IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO DO IPI NA ENTRADA DE INSUMOS
TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO, ISENTOS OU NÃO TRIBUTADOS (NT ).
Por outro lado, mesmo que não houvesse ocorrido a prescrição de parte dos
supostos créditos, outra trava legal impediria o deferimento do pleito, in casu, a
inexistência de créditos de IPI relativos à aquisição de insumos tributados à
alíquota zero, isentos ou não-tributados ( NT ). Como se sabe, o IPI se sujeita ao
princípio da não-cumulatividade, conforme determina o art. 153, § 3o, inciso II, da
Constituição Federal, in verbis:
“Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)IV - produtos industrializados ;
§ 3o - O imposto previsto no inciso IV :
(...)II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação
com o montante cobrado nas anteriores ;
(...)”. (grifos e negritos nossos
[...]
Vê-se, portanto, que o princípio constitucional da não cumulatividade é exercido
pela sistemática de créditos e débitos do IPI, segundo a qual do imposto devido
pela saída de produtos do estabelecimento deve ser abatido o imposto relativo a
produtos nele entrados (imposto sobre imposto). As espécies de créditos do
imposto estavam exaustivamente elencadas no Título VII, Capítulo X, do
RIPI/2002, e em nenhum dos dispositivos integrantes desses capítulos havia
autorização para crédito do IPI na hipótese dos autos , ou seja, quando os
produtos entrados no estabelecimento são tributados à alíquota zero , isentos ou
NT.
[...]
Finalizando, saliente-se que em 25/06/2007 o Supremo Tribunal Federal proferiu
Acórdão em dois Recursos Extraordinários, RREE 353.657-5/PR e 370.682-9/SC,
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.942 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729773/2012-42
9
indeferindo o direito de crédito referente a insumos adquiridos desonerados do
IPI , pois entendeu que o creditamento pressupõe a sua efetiva cobrança
operação de entrada . Esses recursos extraordinários nos servem de paradigma,
visto que, da mesma forma que ocorre com os insumos tributados à alíquota zero
ou não-tributados, naqueles isentos também não há cobrança do imposto. Suas
respectivas ementas estão vazadas nos seguintes termos, in verbis:
[...]
E nesse diapasão, o mesmo Supremo Tribunal Federal, em sede de Agravo
Regimental no Recurso Extraordinário no 372.005-8/PR, dessa vez tratando de
CRÉDITO PRESUMIDO de IPI na aquisição de INSUMOS ISENTOS , além daqueles
não-tributados ou sujeitos à alíquota zero, traz em sua ementa (grifos
acrescentados):
II.4 – DA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa deve seguir estritamente os contornos da lei, não
cabendo a ela manifestar-se sobre matéria do ponto de vista constitucional,
excetuado os casos em que houver declaração de inconstitucionalidade pelo
Supremo Tribunal Federal de lei, de tratado ou de ato normativo – o que aqui não
ocorre. Muito pelo contrário, como anteriormente demonstrado –, situação em
que é permitido às autoridades fiscais afastar a sua aplicação (Decreto no 2.346,
de 10 de outubro de 1997, e Parecer PGFN/CRE no 948, de 2 de junho de 1998)
Verifica-se que o parecer que embasou a não declaração das compensações
rebateu as alegações de inconstitucionalidade das normas legais que restringiam o crédito de
aquisições insumos desonerados, mencionando a alínea “f” do inciso II do §12 do artigo 74 da Lei
no 9.430/96.
Essa vedação da legislação foi contornada pela recorrente com a entrega das
declarações em formulários, o que foi afastado pelo Parecer, pois a utilização dos formulários
pressupõe uma hipótese legal de creditamento, mas que, por algum motivo, não estaria
contemplada no programa PERDCOMP. Então, não houve falha do programa que impediu a
transmissão via sistema, mas sim uma vedação da legislação tributária que impediria a
transmissão, razão pela qual a recorrente usou o formulário em papel.
Destarte, o fundamento para se considerar as compensações não declaradas foi a
utilização de crédito fundamentado em inconstitucionalidade de lei, sem que houvesse as
exceções previstas na referida alínea e sem a recorrente ser beneficiária de decisão judicial
transitada em julgado sobre a matéria.
Essa fundamentação restou evidenciada na representação fiscal de fls. 33/34, nos
seguintes termos:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, com
fundamento na legislação de regência, elaboro a seguinte REPRESENTAÇÃO
FISCAL:
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.942 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729773/2012-42
10
O PEDIDO DE RESSARCIMENTO da Representada, apresentado por intermédio do
processo em epígrafe, foi considerado NÃO FORMULADO e NÃO DECLARADAS as
COMPENSAÇÕES nele pretendidas, conforme cópia do Despacho Decisório
prolatado pelo Sr. Delegado desta DRF/RJ2 de fls. 02 a 29, que passa a fazer parte
integrante e inseparável desta representação.
Ocorre que o suposto crédito objeto do PEDIDO DE RESSARCIMENTO tem como
fundamento a alegação de inconstitucionalidade de Lei , aplicando-se ao caso o
disposto na alínea “f” do inciso II do § 12o do art. 741 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, alterado pelo art. 49 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, pelo art. 4o da Lei
no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, pelo art. 30 da Lei no 11.941, de 27 de
maio de 2009, e pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010.
Face ao exposto, impõem-se as necessárias providências da DIPAC/DRF/RJ2 no
sentido de que, na forma do § 6o2 do art. 39 da IN RFB n° 900/2008, seja
promovido o lançamento de ofício da MULTA ISOLADA prevista no art. 183 da Lei
no 10.833, de 2003 (com as alterações posteriores), sobre todos os débitos
indevidamente compensados.
E é descabido a recorrente alegar cerceamento de defesa ou desconhecimento
sobre o fundamento da não declaração das compensações. A própria petição que fundamentou o
pedido de restituição (que, de fato, consistia em pedido de ressarcimento de créditos de IPI),
juntada na impugnação, na qual alegou que a apresentação em formulário se dava pela
impossibilidade de utilização do programa PERDCOMP e, no mérito, discorreu sobre os princípios
constitucionais da seletividade e da não-cumulatividade do IPI, concluindo ao final que o Fisco
Federal afronta o princípio da não-cumulatividade, ao restringir o creditamento do IPI, sendo as
normas, portanto, inconstitucionais.
Então está claro que o fundamento utilizado pelo contribuinte era a
inconstitucionalidade das normas legais que vedam o crédito sobre aquisições desoneradas, o que
foi levou à apresentação indevida das compensações em formulário, sendo consideradas não
declaradas.
Assim, houve sim subsunção correta dos fatos à norma, ou seja, a multa isolada
prevista no artigo 18, §4o foi aplicada em razão de a recorrente ter efetuado um pedido de
ressarcimento de créditos ilegítimos, disfarçado de pedido de restituição e apresentado
indevidamente fora do sistema PERDCOMP, fundamentados em alegações de
inconstitucionalidade de lei, nos termos da alínea “f” do inciso II do artigo 74 da Lei no 9.430/96
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède

Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.942 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729773/2012-42
11

Fl. 304
DF CARF MF
Original